Tribunal: STF
Processo: HC 249110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.